Tribunal: TJDFT
Processo: 0741035-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741035-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DE SOUSA MODESTO AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDNA DE SOUSA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer promovida por EDNA DE SOUSA em desfavor de BRADESCO SEGUROS S.A, na qual a parte autora postula: “Ao final, o julgamento procedente dos pedidos realizados, especificamente a cominação de obrigação de fazer para que a parte adversa seja obrigada a custear o procedimento cirúrgico de RECONSTRUÇÃO PARCIAL DA MANDÍBULA COM ENXÉRTO ÓSSEO e OSTEOTOMIA ALVEOLARES DA MAXILA. ambos solicitados pelo ESPECIALISTA e TODOS os materiais (orçamento anexo) necessários para tanto, sob pena de aplicação de astreintes de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dia, no caso de descumprimento da ordem judicial; f) Também ao final, a condenação da parte contrária em eventuais danos materiais que porventura venham ocorrer e danos morais, estes últimos arbitrados no patamar razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais);” A inicial veicula pedido de tutela de urgência. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Da análise dos documentos acostados nos autos, não se vislumbra o receio de ineficácia do provimento final. O relatório médico constante nos autos – Ids 133331707 e 133331711 são puramente descritivos, não relatando qualquer risco imediato ou no curto prazo à plenitude física da autora. Nesse passo, nenhum dos documentos indica urgência para realização do procedimento, nem esclarece os motivos pelos quais sua realização deveria ser imediata. Assim, não há risco de ineficácia do provimento final, devendo a questão ser apreciada minuciosamente ao longo do processo, com incidência do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação e intimação do requerido pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Int.” Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer pela qual a parte Agravante busca que a parte agravada seja compelida a custear os procedimentos cirúrgicos de reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo e osteotomia alveolares da maxila. No caso, foi pleiteada a concessão de tutela antecipada para que a parte ré, ora agravada, fosse obrigada a custear, de imediato, os procedimentos cirúrgicos almejados pela autora, ora agravante. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a autora/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada nos autos de origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 41871708. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da autora, deve-se registrar que a urgência da realização dos procedimentos almejados e a concreta possibilidade de danos ao resultado útil do processo não foram comprovadas de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Nesse contexto, infere-se da r. Decisão agravada a necessidade de dilação probatória, tendo aquela esclarecido que: “(...) Da análise dos documentos acostados nos autos, não se vislumbra o receio de ineficácia do provimento final. O relatório médico constante nos autos – Ids 133331707 e 133331711 são puramente descritivos, não relatando qualquer risco imediato ou no curto prazo à plenitude física da autora. Nesse passo, nenhum dos documentos indica urgência para realização do procedimento, nem esclarece os motivos pelos quais sua realização deveria ser imediata. Assim, não há risco de ineficácia do provimento final, devendo a questão ser apreciada minuciosamente ao longo do processo, com incidência do contraditório. (...)”. Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor a abrangência do contrato firmado entre as partes, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da autora/agravante. Frisa-se, ademais, que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação do custeio imediato dos procedimentos pleiteados pela agravante, na forma pleiteada, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora